Tribunal: STF
Processo: Pet 9382
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de requerimento de tutela provisória de urgência apresentado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e por MARIA ELISÂNGELA DA SILVA, buscando a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A petição descreve o seguinte cenário fático:
    Em 29 de outubro de 2018, JOSÉ WILSON GONSALVES DE ALMEIDA, ora requerido, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face dos integrantes da ocupação denominada “Operação Quilombo Coração Valente”.
    Na ação possessória, o autor narra que é proprietário de imóvel no Município de Jacareí/SP, no qual pretende erguer empreendimento imobiliário.
    Em 27/10/2018, foi informado de que estava ocorrendo uma grande invasão em sua propriedade.
    Apesar de acionada, a Polícia Militar não conseguiu retirar o grande número de invasores, muitos bastante exaltados e dispostos ao confronto.
    Segundo informado na presente Petição, em 6/11/2018, o Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar, “para reintegrar a parte autora na posse do imóvel, assegurando-se aos réus (ocupantes), porém, antes do cumprimento coercitivo, para o que desde logo fica autorizado arrombamento e reforço policial, o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, com retirada de todos os seus bens do local, sob pena de caracterização de abandono e perda da propriedade móvel, devendo todos os atos ser praticados pelo Oficial de Justiça no mesmo mandado, sem devolução” (vol. 3, fl. 20).
     A ocupante Maria Elisângela da Silva e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ora requerentes, apresentaram agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando reverter a liminar concedida. 
    Considerando presentes a relevância da fundamentação e o perigo na demora, o TJSP deferiu o efeito suspensivo em 17/7/2019.
    Em 20/11/2019, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, de modo a confirmar a reintegração liminar de posse em favor do autor, ora requerido.
    Interposta apelação pela Defensoria Pública, foi desprovida pelo TJSP em 22/7/2020, em acórdão assim ementado (vol. 3, fl. 78):
    “Apelação – Ação de Reintegração de posse – Procedência – Cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, não configurado – Individualização dos réus ocupantes do imóvel para que integrem o polo passivo da relação processual – Desnecessidade – Demanda possessória que envolve grande número de pessoas desconhecidas – Citação que deve obedecer aos comandos do art. 554 do CPC – Preliminares rejeitadas – Invasão comprovada mediante farta prova documental, inclusive boletim de ocorrência e matérias jornalísticas – Requisitos do art. 561 do NCPC configurados – Esbulho caracterizado – Procedência da ação que deve ser confirmada - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 – Recurso improvido, com recomendação. “
    Tendo em conta a pandemia do Coronavírus, a Defensoria Pública apresentou manifestação em 3/8/2020, perante o Juízo de primeira instância, pleiteando a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração.
    Considerando a grave situação de saúde pública, o magistrado acolheu a postulação em 13/8/2020, nos seguintes termos:
    “Fls. 801/810 e 914/917: considerando a manifestação das partes e a pandemia do coronavírus Covid-19, na esteira da observação consignada no v. Acórdão a fls. 769, defiro o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que os réus possam desocupar a área com segurança, de forma gradual, organizada e com observância das medidas e restrições sanitárias impostas pelas autoridades públicas estaduais e municipais. 
    O prazo ora concedido tem caráter essencialmente sanitário, para que os réus consigam se organizar e desocupar a área com segurança em razão da pandemia, não se presta a protelar o cumprimento da ordem de reintegração. 
    Ao final do prazo, ou se desvirtuada a finalidade para a qual ele foi concedido, a ordem de reintegração será cumprida de imediato. 
    Nesses termos, pois, expeça-se mandado de reintegração de posse, devendo o Sr. Oficial de Justiça: 
    (i) comparecer ao local a cada 30 dias para constatar se os réus estão providenciando a desocupação voluntária e organizada à qual se destina o prazo de 120 dias ora concedido;
    (ii) ao final do prazo, caso necessário, proceder ao cumprimento forçado da ordem, ficando autorizados o reforço policial e arrombamento.” (vol. 3, fl. 100)
    Dois dias antes, em 11/8/2020, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Maria Elisângela da Silva haviam interposto Recurso Extraordinário, buscando reformar o acórdão do TJSP. Em suas razões, apontam ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais:
    (a) art. 97 da Constituição, tendo em conta a frontal ofensa ao princípio da reserva de Plenário, pois o Tribunal deixou de aplicar resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, desrespeitando a cláusula do full bench; 
    (b) art. 5º, LV, haja vista o flagrante cerceamento do direito de defesa, já que indeferido o pedido de produção de provas essenciais para a demonstração da inexistência do direito do autor;
    (c) art. 5º, LV, em face da grave violação ao devido processo legal, pois não houve a necessária individualização dos réus, para fins de citação;
    (d) art. 5º, XXIII, pois deferiu-se a posse em favor de quem jamais deu função social à propriedade.
    Em 5/11/2020, o TJSP negou seguimento ao RE.
    No presente pedido de Tutela Provisória de Urgência, constam os seguintes fundamentos:
    (I) Hoje, ainda que com certa precariedade em termos de habitabilidade, aproximadamente 200 famílias moram no local (quase 800 pessoas), onde construíram suas “casas” e lá conseguiram um abrigo das ruas da Cidade – especialmente neste momento de pandemia. 
    (II) Pelas fotos acostadas a esta petição, vislumbra-se que os ocupantes, desde o ingresso na posse, têm dado destinação social à terra, extraindo dela o seu alimento e a sua renda– respeitando-se, com efeito, a salubridade do solo e a sustentabilidade ambiental. Para sobreviver à exclusão, as famílias deram função social à gleba que encontrava-se abandonada, sendo que hoje na área há criação de animais, produção de horta e acesso á água, fornecida provisoriamente em tempos de pandemia por força de liminar obtida por esta Defensoria Pública nos autos da Ação Civil Pública nº 1002381-63.2020.8.26.0292.
    Em pleno final de ano – onde pessoas encontravam-se no início de festas natalinas e preparativo para o recesso forense e do próprio Município –a r. sentença determinou a reintegração imediata de posse, suspensa em seguida conforme descrito acima. Agora, em plena pandemia, o não provimento do recurso de apelação, com agendamento de reintegração novamente para o período de final de ano – e em plena pandemia, coloca os moradores e moradoras em situação de extrema preocupação e ansiedade – já no limite em razão do sofrimento causado pelo confinamento social em razão da Covid-19. 
    No local hoje moram aproximadamente 70 crianças de 0 a 12 anos, 14 idosos acima de 60 anos e diversas pessoas com deficiência mental, muitos deles pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19 e mesmo assim na iminência de serem deslocados de força forçada de suas casas.
    (III) De forma resumida, as questões discutidas no presente feito emergem do quanto disposto no artigo 6°, da Constituição Federal de 1988, que prevê o direito social à moradia, dentre outros.
    Tal direito encontra-se totalmente relacionado ao dever do Estado de concretizarem suas políticas públicas de habitação social, conforme preconiza o artigo 23, inciso IV e X, da CF/88. 
    No mesmo sentido, o artigo 182, também da Constituição Federal, traz a relação do direito à moradia com o direito à cidade sustentável, estabelecendo, como objetivos das políticas públicas do Poder Público Municipal, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, para garantia do bem-estar de seus habitantes. 
    Por sua vez, o direito possessório tem sua natureza alicerçada em situação fática – que pode envolver o aspecto subjetivo, como a legitimidade das partes, assim como o aspecto objetivo, o imóvel em si, como o respeito à função social, o exercício da posse e os atos inerentes a ela. 
    E foi justamente nesse pensamento que a defesa trouxe pontos que questionam o direito subjetivo e objetivo do autor no que se refere á ação possessória. Contudo, no desenvolver da ação, o magistrado de primeira instância julgou procedente o pedido do autor, de forma antecipada, fundamentando que não se faz necessária a produção de provas. 
    E foi com base no cerceamento ao direito de defesa de produzir suas provas e demonstrar o direito alegado que apresentou-se recurso de apelação, com pedido liminar de nulidade da sentença de primeiro grau, reconhecendo o cerceamento de defesa, entre outros. 
    Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pelo não provimento do recurso, afastando a preliminar de cerceamento de defesa. 
    Não se pode deixar de mencionar que além da tese de falta de função social da propriedade, há alegação de ilegitimidade ativa –tudo em razão da forma de aquisição da propriedade –que reflete automaticamente no uso da posse, já que há questionamento judicial de alguns herdeiros da propriedade ao ato da alienação de um deles– o que poderia ser muito melhor elucidado na fase de instrução – negada á população carente. 
    Há conflito sobre a própria propriedade da área – e as negociações que desencadearam a venda para o autor da presente ação- que implica em risco para a segurança jurídica a ser materializada com a prestação jurisdicional, e, inclusive, com a própria tentativa de conciliação para possível negociação da área.
    (IV) ”Tendo em vista os efeitos dramáticos ao município que a desocupação da área pelas cerca de 800 pessoas que nela habitam e, ainda, tendo em vista que o local é reconhecidamente pelo Poder Público ocupado por pessoas de baixa renda, o prefeito do Município de Jacareí há 7 dias editou o Decreto Municipal nº 3/21 (anexo).
    A edição do ato normativo demonstra a importância da área para a moradia de pessoas de baixa renda e os efeitos desastrosos da desocupação que se avizinha, de forma que o referido decreto instituiu a área como Área Especial de Interesse Social – AEIS (decreto anexo) em 04 de janeiro de 2021. 
    A edição do decreto demonstra que a prefeitura pretende regularizar a área para moradia de população de baixa renda, tendo em vista que o artigo 3º da Lei Municipal a que o decreto faz menção indica que: 
    “III – Área Especial de Interesse Social - AEIS: parcela de área urbana ou de área rural com características urbanas, instituída pelo Poder Público Municipal, destinada predominantemente à moradia de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de uso, ocupação e urbanização do solo, em conformidade com a presente Lei”. 
    Assim, o decreto demonstra que a área deverá ser desapropriada para que seja convertida em moradia de baixa renda, não havendo qualquer lógica em sua desocupação para que futuramente venha a ser ocupada por uma população com o mesmo perfil que a dos atuais moradores. 
    Não há qualquer razoabilidade em desocupar a área em meio à maior pandemia da história do país para que em curto espaço de tempo o imóvel venha a ser desapropriado e não passe de qualquer forma à posse do autor da ação. Ademais, caso isso ocorra, os danos patrimoniais às pessoas que ali habitam serão intensos tendo em vista que serão tirados de suas residências para posteriormente voltarem ao local em situação de absoluta precariedade. 
    Neste sentido, os esforços do Poder Público local em declarar interesse da área para regularização para fins de moradia de população de baixa renda deverão ser corroborados por este E. Supremo Tribunal Federal. 
    Amparados nesses argumentos, sustentam haver forte probabilidade de acolhimento do Recurso Extraordinário, em face das graves violações à Constituição perpetradas pelo acórdão recorrido. Asseveram que “a ação estatal, consistente na execução da ordem de reintegração de posse sem a apresentação de um planejamento concreto e a garantia de reassentamento das 800 pessoas que compõem a comunidade Quilombo Coração Valente, tem altíssima probabilidade de causar lesão a diversos direitos humanos daqueles cidadãos, dentre os quais: direito à vida, à integridade física, à propriedade e outros direitos sociais, dentre os quais o próprio direito à moradia”.
    Sustentam ser notório o perigo na demora, pois “há ordem de reintegração de posse confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para cumprimento daqui 5 dias, sem a existência da comprovação do efetivo planejamento da operação, plano de reassentamento e em meio à longínqua pandemia. Diante da proximidade temporal e da ausência de medidas destinadas a atender a solução de risco apresentada, cabível a concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso”
    Registram que a desocupação, em momento de aumento de casos da pandemia do Coronavírus, tem o potencial de disseminar amplamente a doença entre centenas de pessoas, inclusive idosos e pessoas com graves enfermidades.
    Ao final, apresentam os seguintes pedidos:
    “(i) Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário na Apelação nº 1009619-07.2018.8.26.0292– 14ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP; 
    (ii) Liminarmente, a suspensão da ordem de reintegração de posse, condicionando-a não só ao julgamento definitivo do Recurso Extraordinário por força do efeito suspensivo ora requerido, mas também até o fim da pandemia instalada no país, impedindo atos de assédio moral ou coação por parte do proprietário ou agentes de Estado – como determinado na decisão de primeira instância, sob pena de aumento do sofrimento psicológico em razão do confinamento vivenciado;
    (iii) a citação da requerida, se o caso, para, se desejarem, responder no prazo legal a presente. “.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Na hipótese, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
    Em primeiro lugar, a presente petição traz questões jurídicas relevantes, seja do ponto de vista processual (ofensa à reserva de Plenário e ao princípio do devido processo legal), seja no que concerne ao direito material (função social da propriedade e direito fundamental à moradia).
    Em segundo lugar, verifica-se risco iminente de dano irreparável, pois está prestes a ser efetivada a remoção de centenas de famílias, de área ocupada há cerca de três anos. A realização deste ato no presente momento, em que se verifica recrudescimento dos casos de infecções e mortes pelo vírus do COVID-19, certamente elevaria a exposição das pessoas à grave doença. Registre-se estar demonstrado o número exponencial de indivíduos em situação de risco (idosos e enfermos).
    Portanto, deve ser mantido o estado de fato, até que haja definitivo pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca do RE interposto na ação possessória.
    Diante de todo o exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para (I) suspender os efeitos do do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação nº 1009619-07.2018.8.26.0292; (II) suspender a ordem de reintegração de posse, até o trânsito em julgado da decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto ao Recurso Extraordinário. 
    Comunique-se COM URGÊNCIA ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente